Tribunal: TJSP
Processo: 2118425-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Analisados os elementos acostados aos autos com inicial, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, porque não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.